Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-80.2012.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
O crime previsto no art. 215-A do Código Penal pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que restou comprovado nos autos, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas nas duas fases da persecução criminal, que o apelante utilizou uma faca para praticar os atos executórios do crime de estupro.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001636-80.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Everson Rodrigues da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERSON RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI INES SOEHN WEBER - CPF: 616.815.551-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ESTUPRO
PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL.
PRECEDENTES DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

O crime previsto no art. 215-A do Código Penal pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que
restou
comprovado nos autos, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas nas duas fases da persecução criminal, que o
apelante utilizou uma faca para praticar os atos executórios do crime de estupro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

RELATÓRIO

Ilustres componentes da

Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Everson Rodrigues da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara

da Comarca de
Alta Floresta
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0001636-80.2012.8.11.007
, conden
ando
-o
pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) e de estupro (art. 213, caput, do Código Penal),
à
pena
de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
,
forte

nas razões recursais
vistas

no
ID
178286750
,
almeja
a
desclassificação
do crime
de estupro
pelo qual foi condenado
para
o
delito de
importunação sexual
, previsto no art. 21
5
-A do Código Penal
, sob a alegação
de que
“
A conduta do Réu, narrada no quadro fático da peça acusatória, todavia, não

traz à tona o ato a qual foi condenado
”.

O Ministério Público
,
no ID
178286752
, pugna pelo
desp
rovimento do

presente
recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto

no ID
183082166
,
adota
a mesma linha intelectiva
, destacando
que “
os atos praticados por Everson Rodrigues da Silva excederam, e muito, à hipótese prevista no tipo penal previsto no artigo 215-a, do Estatuto Repressivo”
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no ID
178287479
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de novembro de 2011, numa residência particular, localizada na Rua F-03 N° 313 Setor F, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta, o denunciado
Everson Rodrigues da Silva
, vulgo "Macarrão",
subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma branca (canivete)

dirigida à Queila Cristina da Costa, coisa alheia móvel, consistente em aparelho celular, uma câmera fotográfica digital e um par de calçados, pertencentes a Marli Inês
Soehn
Weber, conforme boletim de ocorrência (fls. 11/13).

Sabe-se ainda que
na mesma data e local,
o denunciado constrangeu mediante grave ameaça e violência a
vitima

à
permitir que consigo fossem praticados atos diversos da conjunção carnal
.

Segundo restou apurado, no dia e local acima descritos, a
vitima
Queila Cristina da Costa, que trabalha como empregada doméstica na residência supramencionada, foi surpreendida pelo denunciado Everson Rodrigues da Silva que adentrou clandestinamente na casa.

Em seguida, o denunciado,
portando um canivete
em suas mãos, passou a
ameaçar
Queila Cristina, ordenando-lhe que ficasse quieta que ele não iria fazer nada. Porém,
aproximou-se dela e passou a beijar seu pescoço, rosto e boca, bem como amarrou as suas mãos com biquini e rasgou uma blusa pertencente a Marli e amarrou a boca da
vitima
.

Sabe-se ainda que o denunciado
jogou Queila na cama da patroa e veio por cima dela para beijá-la novamente
, ocasião em que ela o empurrou e ele passou a tentar enforcá-la.

Ato contínuo,
após render a
vitima
determinou que ela tirasse toda roupa,
afirmando que
queria o dinheiro dos seus patrões, em seguida mandou ela se vestir novamente
.

Restou apurado que o denunciado revirou toda a casa e
subtraiu diversos aparelhos eletrônicos e um revólver antigo
, pois não encontrou dinheiro.

[
...
]
.

Destaques no original

A
materialidade do
s
crime
s

narrado
s
na exordial acusatória
ficou
demonstrada pelos documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pelos
depoimentos c
olhidos nas duas fases da persecução penal
.

Como se sabe, acerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.

ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4.
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios
.
5.

Desconstituir a condenação do acusado implica em exame aprofundado de prova, inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não conhecido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019)

Destacamos

Conforme consta do relatório, o apelante pretende a desclassificação do delito de estupro para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal
.
Todavia,
todavia,
essa postulação não se sustenta, porque o modo de

agir de
Everson
extrapolou
a mera importunação,
eis que restou comprovado, ao longo da instrução criminal, que ele utilizou de violência e grave ameaça exercidas mediante emprego de arma branca (canivete),
de modo que
não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
recorrid
o.

Isso porque
,
e
m
relação
ao delito em alusão
,
o
magistrad
o
atuante no primeiro grau concatenou
de forma perfeita
as provas produzidas
nestes
autos
,
especialmente os depoimentos prestados em juízo, cujas mídias audiovisuais podem ser vistas no
s

ID
s

178287485
/17828748
, tal como pode ser visto
a seguir:

[
...
]

II.2 – Em relação ao crime descrito no artigo 213 do Código Penal
.

A
materialidade
delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica da portaria (fls. 78/79), boletim de ocorrência (fl. 80), termos de declaração (fls. 81, 83/84, 122/123), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A
autoria
, de igual forma, está demonstrada pelos depoimentos da vítima e testemunhas. Vejamos:

Em Juízo, a vítima
Queila Cristina da Costa
, afirmou, grosso modo, “que estava sozinha na casa fazendo almoço; que era por volta das 10h30, e a porta estava aberta; que estava no quarto do menino arrumando quando ouviu um barulho, mas achou que eram seus patrões chegando, porém algo caiu, ocasião em que foi verificar; que visualizou o réu no quarto da sua
ex-patroa
; (...); que o réu rasgou uma roupa da sua
ex-patroa
, lhe amarrou e amordaçou; que ante de amarrar, o réu lhe jogou na cama,
beijou seu rosto, sua boca, seu pescoço, relutando em todo tempo; que antes de ir embora o réu lhe soltou, mas determinou que ela ficasse sentada; (...); que reconheceu o réu pela foto que lhe apresentaram.”

Corroborando as informações acima,
Marli Inês
Soehn
Weber
relatou, grosso modo, em juízo que “Queila trabalhava em sua casa e no momento dos fatos não estava na residência, mas trabalhando; que o réu pulou o portão e fez o roubo; que o réu a fez arrancar a roupa, beijou ela; que Queila chegou em seu serviço chorando; que a funcionária reconheceu o autor do roubo.”

A testemunha
João Luiz de Oliveira
, policial militar, relatou, grosso modo, que “a vítima relatou ser empregada doméstica e estava no trabalho quando foi surpreendida pelo réu pedindo dinheiro; que o réu pediu que tirasse a blusa e beijou seu rosto; que o réu a amarrou com um maiô e subtraiu um celular, câmera digital e arma de fogo; que a vítima não passou as características do suspeito; que não conseguiram localizar o suspeito do crime; que o reconhecimento do suspeito ocorreu por meio da polícia civil.”

O policial
Eder Fernando Rinaldo
ratificou as informações acima.

O
acusado

negou
a pratica do delito
, afirmando, grosso modo, que “tinha saído da cadeia um dia antes do fato; que estava sem dinheiro, dormiu na rodoviária; que pulou num terreno vazio e viu a piscina enchendo; que a intenção era praticar 155; que adentrou na residência, se apossou do canivete e seguiu em um corredor; que em determinado cômodo encontrou a vítima, instante em que ela começou a gritar e a jogou na cama; que por achar que ela estava com dinheiro na roupa, determinou que ela tirasse a roupa;

que a vítima pedia para não fazer nada com ela; que mandou a vítima vestir a roupa, não a amarrou e determinou que ela ficasse em um canto (...).”

Pois bem.

Sem maiores delongas, entendo existirem provas suficientes para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de estupro.

Em juízo, a vítima ratificou integramente as declarações prestadas em sede de delegacia
, narrando de forma precisa e segura os fatos ocorridos no dia 05 de novembro de 2011.

Afirmou que
o acusado não usava capuz
no momento do delito, razão pela qual
o reconheceu em sede de delegacia e ratificou o reconhecimento em juízo.

Confirmou que
o
réu lhe jogou na cama, bem como de que beijou seu rosto, pescoço e boca, sem seu consentimento, após a amarrou e amordaçou
com roupas de sua
ex-patroa
, determinando que ficasse em um canto enquanto subtraia os bens da casa em que trabalhava.

Nada obstante
o réu negue ter praticado atos libidinosos
, extrai-se de suas declarações que
grande parte de suas falas coincidem com as declarações da vítima
, em especial de que
determinou que a vítima tirasse a roupa, e que a jogou na cama.

Desse modo, as provas produzidas nos autos constituem elementos probatórios suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação do acusado.

É sabido que
a palavra da vítima ganha especial relevo em crimes de natureza sexual
, especialmente quando não se encontra nos autos motivos para lhe afastar a credibilidade, restando isolada a história sustentada.

Nesse sentido é o
enunciado n.o 10 do TJMT
, in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Não merece prosperar o pleito defensivo para desclassificação do delito de estupro para importunação sexual, descrita no artigo 215-A do Código Penal, haja vista ter restado comprovado nos autos que o agente se valeu de violência e grave ameaça para praticar os atos libidinosos, razão pela qual não há se falar em desclassificação.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, in
verbis
:

PENAL E PROCEESSUAL PENA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO DE QUE A NOVA LEI DEVE SER APLICADA AO RÉU. POR TER SIDO CONDENADO POR ATO LIBIDINOSO, E NÃO ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CRIME COMETIDO COM VIOLLÊNCIA. DISPOSITIVOI INVICADO INAPLICÁVEL AO CASO PRESENTE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. 1. Enquanto uma capitulação diz respeito a importunação sexual, a outra faz menção ao estupro, no entanto o cerne da questão reside na violência, uma vez que, na importunação sexual, ato diverso da conjunção carnal, o delito é cometido sem violência ou grave ameaça. Não há falar em importunação sexual quando ocorre violência ou grave ameaça. 2. Agravo regimental improvido. (STJ –
AgRg
no HC: 584.589 SP. Relator Ministro SEBASTIÃO RESI JÚNIOR. Data de Julgamento: 18/08/2020. SEXTA TURMA. Data de Publicação DJE 24/08/2020).

Por fim,
não há se falar em tentativa do delito
, uma vez que embora o acusado não tenha praticado conjunção carnal, a
pratica
de atos libidinosos, tais como beijar a vítima lascivamente, bem como
constrange-la
a se despir, por si só, configura o delito descrito no artigo 213 do Código Penal.

Nesse sentido também é o entendimento do STJ:

“2. O estupro é tipo misto alternativo e crime
pluriofensivo
, pois o crime do art. 213 do Código Penal tutela dois bens jurídicos: a liberdade sexual e, alternativamente, a integridade corporal e a liberdade individual. O núcleo do tipo é “constranger”, o que acarreta
no
comportamento de retirar de uma pessoa sua liberdade de autodeterminação, no sentido de coagir alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Outrossim, o dissenso da vítima quanto à conjunção carnal ou outro ato libidinoso é fundamental
à caracterização do delito: trata-se de elementar implícita do tipo penal. 3(...). O beijo lascivo ingressa no rol dos atos libidinosos e, se obtido mediante violência ou grave ameaça, importa na configuração do crime de estupro. (...). Por conseguinte, verificar-se-á estupro mediante violência caso a conduta do beijo invasivo busque a satisfação da lascívia, desde que haja intuito de subjugar, humilhar, submeter a vítima à força do agente, consciente de sua superioridade física. 5. No caso, resta evidente a utilização de força física, conquanto ausentes vestígios de lesão, para beijar a vítima contra sua vontade, e ainda lhe esfregar o órgão genital ereto, tendo o recorrente parado apenas por ter sido impedido por testemunha. Em tese, tal conduta amolda-se à hipótese típica do crime de estupro, para realização de atos libidinosos, cometido por meio de violência, consistente no emprego de força física contra a vítima, subjugando-a pela superioridade física do agente, até porque aquela possui limitações físicas decorrentes da ataxia cerebelar. 6. Ressalte-se que não há falar em aplicação retroativa, em tese, do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), porquanto
a prova semiplena angariada até o momento levam
à conclusão de utilização de violência para a prática do ato libidinoso, o que afasta a incidência da
novatio
legis in
mellius
, trazida pela Lei n. 13.718/2018
, porquanto funciona como elemento
especializante
do crime de estupro” (RHC 93.906/PA, j. 21/03/2019).

[...].
(
Trecho
s
d
a

sentença
condenatória encartada ao ID
178287488
).

Destacamos

O
bserva-se
,

pois
,
que a vítima,
nas duas oportunidades em que foi ouvida durante a tramitação deste processo, narrou com clareza como ocorreu o abuso sexual por parte do apelante,
asseverando, outrossim, que
os fatos acontecera
m
da seguinte forma
: estava sozinha na casa de sua patroa fazendo almoço e, por volta das 10h30, a porta estava aberta, quando ouviu um barulho, mas pensou que eram seus patrões
, mas
ao

se movimentar na casa para
verificar
o que se tratava o barulho
, percebeu a presença do apelante na residência.

Infere-se
, portanto,

que a
vítima
foi jogada na cama pelo apelante
e, mesmo
ela
relutando, ele
,
portando um canivete,

a beijou
na
boca e
no
pescoço
,
depois disso,
Everson
rasgou
um pedaço de roupa
da
ofendida
e o utilizou para amarr
á-la
e
amordaçá-la.

Por fim,
Queila Cristina

disse
que
o apelante a
soltou
, porém, determinou que ficasse sentada.

Como se sabe, os
crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que a palavra da ofendida foi confirmada pelas testemunhas
Marli Inês
Soehn
Weber (
empregadora
e
proprietária da residência em que a vítima trabalhava à época dos fatos)
;
João Luiz de Oliveira e Eder Fernando Rinaldo (policiais militares)
, que
ao serem ouvidos, em ambas as fases da persecução criminal, narraram com coerência a dinâmica dos fatos sob apuração
,
como pode ser
constatado
nas transcrições feitas pelo juízo de primeiro grau no édito judicial
visto linhas volvidas, as quais deixo de reproduzir neste momento a fim de evitar repetição.

Destaque-se, ademais, que
conforme
foi
anotado
na
sentença
condenatória
, o apelante afirmou que:
“[....]

adentrou na residência, se apossou do canivete e

seguiu em um corredor; que em determinado cômodo encontrou a vítima, instante em que ela começou a

gritar e a jogou na cama; que por achar que ela estava com dinheiro na roupa, determinou que ela tirasse a

roupa; que a vítima pedia para não fazer nada com ela; que mandou a vítima vestir a roupa, não a amarrou

e determinou que ela ficasse em um canto; que pegou apenas bens da patroa
[...]”.

É

imperativo registrar
, ainda na senda,
que o delito previsto no art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.718/2018,
pressupõe que a ação atentatória contra o pudor, praticada para satisfazer a lascívia, seja praticada
sem o emprego de
violência ou grave ameaça
, consoante entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES SEXUAL E PATRIMONIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA OU A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – ATOS LIBIDINOSOS SÃO INSUCETÍVEIS DE VESTÍGIOS –
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL É SUBSIDIÁRIO E NÃO SE CONFIGURA QUANDO HÁ CRIME MAIS GRAVE –
EMPREGADA VIOLÊNCIA NA AÇÃO DELITIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando comprovado nos autos que, além da subtração dos pertences da vítima, o réu a constrangeu à prática de ato libidinoso, mediante emprego de violência, ao enforcá-la com a mão quando já estava desfalecida no chão, passando a mão em suas nádegas.
O crime de importunação sexual é expressamente subsidiário, de modo que só se configura quando o ato não constituir crime mais grave, sendo
descabida a desclassificação da conduta diante do emprego de violência na ação delitiva
.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado n. 10 do TJMT).
(N.U 1001320-39.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 18/08/2023
)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO E CRIME DE AMEAÇA – ARTIGO 213, C/C ARTIGO 14 E ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLIVÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR O DELITO DO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABIABILIDADE
– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘j’, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O conjunto probatório aponta, com segurança, que o imputado, agindo com violência e grave ameaça, tentou praticar conjunção carnal ou ato libidinoso com a vítima, colocando seu corpo sobre o da vítima, beijando-a e tirando suas vestes a força.
Incabível a desclassificação para o crime do artigo 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.718/2018, “o qual pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo contra vítima maior de 14 (quatorze) anos ocorra sem violência ou grave ameaça” (
AgRg
no REsp 1767968/MG), o que não ocorreu nos autos
.

(...)
(N.U 1003675-73.2022.8.11.0042,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 17/12/2022)
Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer
que
agiu
com acerto o prolator do
decisum
ao que
,
eis que
comprovado
nestes autos
que
o apelante
se valeu do emprego de violência e grave ameaça mediante uso de

arma branca (canivete) para praticar os atos executórios do crime de estupr
o
, circunstância, essa, que
inviabiliza a desclassificação da conduta para o delito descrito no

art. 215-A do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Everson Rodrigues da Silva
,

mantendo

inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024